Tribunal: TJMT
Processo: 0017517-79.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017517-79.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAMILA BOTOF GONCALVES - CPF: 056.103.271-80 (APELADO), GLAUBER LUCAS ALVES DE ARRUDA - CPF: 050.840.421-54 (APELANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), KAMILA BOTOF GONCALVES - CPF: 056.103.271-80 (VÍTIMA), NATIELLY POLIANNA ARRUDA DE JESUS (ASSISTENTE), SUELI APARECIDA RIBEIRO - CPF: 072.637.858-54 (ASSISTENTE), SARA CRISTIANE MORAES BELMONTE - CPF: 044.348.831-27 (ASSISTENTE), LOZILENE CURVO DE CAMPOS ARRUDA (ASSISTENTE), GIOVANNY ALVES DE ARRUDA - CPF: 028.493.861-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

2.
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Glauber Lucas Alves de Arruda
foi condenado à pena
3 meses
de
detenção
em regime
aberto
por ter praticado o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP) contra
Kamila Botof Gonçalves,
sua ex-companheira.

Inconformado,
busca ver declarada a sua
absolvição
,
sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
para lastrear a sentença condenatória;
subsidiariamente, almeja
a
isenção
do pagamento das
custas processuais

(ID 115408042).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 115408051).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça (ID
124948166)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
- Lesão corporal, no âmbito de violência doméstica [art. 129, § 9o, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1
. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - inviabilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - provas robustas confirmando a ocorrência da empreitada criminosa, em especial o Laudo Pericial confeccionado onde constatou-se equimose esverdeada no braço direito da ofendida -
2
. Sustentada isenção do pagamento das custas processuais – improcedência – pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Depreende-se dos autos que
Glauber Lucas Alves de Arruda

ofendeu a integridade física da ex-companheira
Kamila Botof Gonçalves
, causando-lhe lesões corporais.

Diante desse contexto, ele foi denunciado e, após o regular trâmite da ação penal, condenado
à pena 3 meses de detenção em regime aberto por ter cometido o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP).

O título judicial
não
merece reparos.

A existência (materialidade) e autoria do delito vêm comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 115410495), Pedido de Providências Protetivas (ID 115410495),
Laudo do Exame de Corpo de Delito (ID 115410495),
das declarações da vítima e dos testemunhos colhidos ao longo da persecução penal.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na noite de 28.5.2016, a vítima estava na casa do irmão do ex-companheiro quando pediu para usar o banheiro, porém, como ele estava interditado, foi aconselhada a usar o lavatório da residência em frente, da mãe do ex-companheiro.

Seguindo a recomendação, a vítima foi até o imóvel indicado. Lá, porém, deparou-se com o apelante, que a empurrou e segurou seus braços para impedir que ela entrasse no local.

Tentando se desvencilhar e entrar no imóvel, a vítima informou que estava grávida (fruto de outro relacionamento) e o empurrou. Nesse instante, o apelante a empurrou novamente e a agrediu no queixo, até que ela caiu no chão. Não satisfeito, ele chutou a barriga dela.

Logo em seguida, a atual namorada e o irmão do apelante intervieram e conseguiram conter o apelante. A vítima foi levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu cuidados médicos.

Tanto
na
fase inquisitorial quanto em Juízo, a vítima foi
categórica
ao narrar o comportamento do apelante e apontá-lo como responsável pelas agressões.

Eis alguns trechos das suas declarações na fase extrajudicial:

“No dia dos fatos, estava na casa de Sara, casada com o irmão do suspeito; que sentiu vontade de ir ao banheiro e Sara pediu que ela fosse na casa da sogra, mãe do suspeito, a qual mora em frente, pois o banheiro da casa de Sara estava interditado; que estava indo para a casa da sogra (ex) quando o suspeito passou por ela e a empurrou no intuito de não deixar que entrasse; que o suspeito a segurava pelos braços quando ela o empurrou, tentando se desvencilhar e falou para ele que estava grávida, mas ele a empurrou ao tempo em que lhe deu um murro no queixo que a fez cair; quando tentou se levantar, ele a empurrou outra vez, e assim, caiu de novo; ele a chutou na altura do seu corpo, próximo à sua barriga. A namorada dele o puxou, tentando contê-lo e deu até um tapa na cara dele. Logo o irmão dele veio e o segurou, levando para o interior da casa e não o deixou sair, pois ele ainda queria lhe agredir e Sara a socorreu, pois estava com o queixo sangrando” (ID 115410495). Destaquei.

Em Juízo, ela
referendou
o relato anterior e detalhou como as ocorreram as lesões descritas na prova pericial acostada nos autos, em especial o corte no queixo, provocado pelo murro desferido pelo apelante (ID 115408033).

É importante salientar que em crimes dessa natureza,
as palavras da vítima
assumem especial relevância, sobretudo quando
coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios.

Nessa linha de raciocínio, segue escólio de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que
,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
. 5.
Habeas corpus
denegado” (HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 30.11.2020). Destaquei.

Esta Corte também já decidiu que “
e
m casos envolvendo violência doméstica, deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor
” (RAC 1009750-94.2021, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2a Câmara Criminal, DJE 9.8.2021).

Na hipótese, as declarações da vítima estão
sintonia
com o testemunho de
Sara Cristiane Moraes Belmonte
e com a prova técnica.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a jovem asseverou que ao se deparar com a “confusão” entre o apelante e a vítima, voltou para sua casa e pediu que seu marido, irmão do apelante, fosse até o local para conter o entrevero. Disse, inclusive, que
avistou a vítima caída no chão e afirmando, aos gritos, que o apelante havia lhe agredido.

Para além disso, o Laudo de Corpo de Delito atesta que a vítima apresentava um hematoma com quatro pontos cirúrgicos de nylon na região do queixo, mesmo local que ela afirmou ter sido alvo de um dos ataques do apelante
(ID
115410495).

Já o apelante, ao ser interrogado na sede da autoridade policial, asseverou ter empurrado a vítima “
para se defender, pois a mesma estava lhe agredindo
”, negando “
ter dado murro no nariz da vítima
” e chutado sua barriga (ID
115410495). Em Juízo, apresentou nova versão, desta vez afirmando que como sua namorada estava em sua companhia, tentou impedir que a vítima entrasse no imóvel, mas ela forçou a entrada e acabou se machucando (ID 115408032).

Desenhado esse quadro, é fácil perceber que a tese de legítima defesa ou até mesmo a negativa de autoria, além de
dissociadas
de
todo
o conjunto fático-probatório, não contam com um mínimo de respaldo nos autos, ainda mais quando se tem em mente que a defesa técnica sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de natureza diversa para comprovar o alegado, em franco descompasso com o art. 156 do CPP.

Por efeito, como
as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes entre si, e que o apelante, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido oposto àquelas apresentadas pelo órgão ministerial, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da pretensão recursal e
manter a sentença condenatória
.

Finalmente,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja porque a cominação decorre de imperativo legal (art. 804 do CPP), seja por inexistir previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento da obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)” (RAC 0001595-16.2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 27.9.2021).

À vista desse cenário,
deixo
de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado no executivo de pena.

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022